Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-16.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001167-16.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEIA SANTOS SILVA e outros Advogado(s): EDER JOAO DA SILVA MENEZES APELADO: ADENILTON ALVES DOS SANTOS Advogado(s):OSCAR BENICIO DOS SANTOS NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO DE ORDEM DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INVERSÃO IMOTIVADA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR DESVIO DE FINALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DE SALDO CONDIZENTE COM A ANÁLISE CONTÁBIL REALIZADA. LAUDO TÉCNICO QUE OBSERVOU A FINALIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E AFERIU O SALDO CREDOR DE R$ 61.909,16. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. 1-A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que, na segunda fase, apura-se o saldo credor ou devedor entre as partes, constituindo-se título executivo judicial, conforme artigo 552 do CPC. 2-Inversão da ordem de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo efetivo. Princípio do pas de nullité sans grief (art. 282, §1º, do CPC). 3-Laudo pericial adequado ao objeto da ação, limitando-se a apurar o saldo credor em favor do autor com base na análise contábil das contas prestadas pela ré. Não há desvio para apuração de haveres. 4-Honorários sucumbenciais majorados nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC. 5-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001167-16.2019.8.05.0201, em que figuram como apelante CLEIA SANTOS SILVA e outros e como apelada ADENILTON ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .